Tribunal: TJMT
Processo: 0033537-19.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0033537-19.2016.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DAS DEFESAS. TESES ABSOLUTÓRIAS. PRIMEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO AGENTE. SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. REVISÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).
2. Fatos relevantes: (i) crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; (ii) condenação do primeiro apelante pautada em reconhecimento fotográfico e confissão do acusado; (iii) condenação do segundo apelante extraída apenas de reconhecimento fotográfico extrajudicial; (iv) majorante do emprego de arma de fogo aplicada com base na legislação vigente à época dos fatos; (v) pena-base estabelecida no mínimo legal.
3.1. Requerimentos do recurso do primeiro apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo; (iii) revisão da pena-base.
3.2. Requerimentos do recurso do segundo apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) verificar se o reconhecimento fotográfico é válido para fins de condenação; (iii) examinar se houve abolitio criminis quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (iv) avaliar a legalidade da fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
6. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não pode, por si só, embasar condenação penal. É imprescindível que a diligência policial seja acompanhada de outras provas judiciais e independentes.
7. Não há falar em abolitio criminis quanto à majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubo pelo advento da Lei n. 13.653/18, em razão da incidência do fenômeno da continuidade normativo-típica à espécie.
8. Não há interesse recursal para conhecer de redução da pena-base quando essa foi fixada no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso do segundo apelante provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, I, II e V; 157, § 2o-A, I; CPP, arts. 386, VII; 226; 563.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 1009585-70.2023.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033537-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (APELANTE), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (APELANTE), ALYSSON GONCALO SILVA DE SOUZA - CPF: 048.448.621-70 (APELANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), EMERSON ROCHA GALVAO - CPF: 708.928.741-63 (APELANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO DE CURSI - CPF: 483.323.051-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHAN LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 045.647.811-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSOS DAS DEFESAS. TESES ABSOLUTÓRIAS. PRIMEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO AGENTE. SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. REVISÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos acusados contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I, II e V).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima;
(ii)
condenação do primeiro apelante pautada em reconhecimento fotográfico e confissão do acusado;
(iii)
condenação do segundo apelante extraída apenas de reconhecimento fotográfico extrajudicial;
(iv)
majorante do emprego de arma de fogo aplicada com base na legislação vigente à época dos fatos;
(v)
pena-base estabelecida no mínimo legal.

3.1. Requerimentos do recurso do primeiro apelante:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo;
(iii)
revisão da pena-base.

3.2. Requerimentos do recurso do segundo apelante:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se há prova suficiente para sustentar a condenação dos apelantes;
(ii)
verificar se o reconhecimento fotográfico é válido para fins de condenação;
(iii)
examinar se houve
abolitio criminis
quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e
(iv)
avaliar a legalidade da fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não pode, por si só, embasar condenação penal. É imprescindível que a diligência policial seja acompanhada de outras provas judiciais e independentes.

7. Não há falar em
abolitio criminis
quanto à majorante do emprego de arma de fogo em relação aos crimes de roubo pelo advento da Lei n. 13.653/18, em razão da incidência do fenômeno da continuidade normativo-típica à espécie.

8. Não há interesse recursal para conhecer de redução da pena-base quando essa foi fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso do segundo apelante provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2o, I, II e V; 157, § 2o-A, I; CPP, arts. 386, VII; 226; 563.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
HC
598.886/SC; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042; ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013; ApCrim 1009585-70.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelas defesas dos acusados
Alysson Gonçalo da Silva de Souza
e
Emerson Rocha da Silva
contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0033537-19.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I, II e V) e impôs ao primeiro a pena total de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, e ao segundo a pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa de
Alysson Gonçalo
postula a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando a ocorrência de
“abollito criminis”
da circunstância, bem como a revisão da pena-base (id. 218337693 – pág. 2).

Por sua vez, o apelante
Emerson Rocha
, representado pela Defensoria Pública, sustenta a absolvição por ausência de provas válidas para a condenação. Argumenta que a condenação está pautada somente no reconhecimento fotográfico do agente, que não observou o procedimento inscrito no art. 226 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a exclusão da carga negativa atribuída à circunstância judicial da personalidade, bem como questiona o concurso de majorantes realizado terceira fase da dosimetria da pena (id. 296809364).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 218337693 – pág. 76 e id. 298747378).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso de
Alysson Gonçalo
e pelo
parcial provimento
do recurso de
Emerson Rocha
, para

afastar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, com o consequente redimensionamento da pena-base (id. 300301368).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Natan Leandro
,
Jhonatan Dias
,
Alysson Gonçalo
,
Emerson Rocha
foram denunciados pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, §2o, I, II e V) e associação criminosa (CP, art. 288, § único), com base no seguinte contexto fático:

“(...) No dia 21/06/2016, por volta de 10h00min. ma Rua Tailândia, no 173, Bairro Jardim Shangrilá, nesta Urbe e Comarca da Capital. os denunciados NATAN,

JHONATAN, ALYSSON e EMERSON subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, um Iphone branco, um celular da marca Nokia, uma aliança de ouro, um anel de brilhante, dois anéis solitários e uma corrente de ouro (avaliados indiretamente num montante de R$9.380,00 - fls.43), pertencentes à vítima MARNIE DE ALMEIDA CLÁUDIO.

Em concurso material de crimes e em data e locais diversos, os denunciados NATAN, JHONATAN, ALYSSON e EMERSON associaram-se para o fim específico de cometerem crimes nesta Capital e em outras cidades (inclusive no Estado de Rondônia), existindo inequívoca estabilidade do grupo criminoso que faz uso de arma de fogo.

Apurou-se que no dia e hora dos fatos a vítima chegava em sua residência quando foi abordada pelos denunciados NATAN, ALYSSON e EMERSON (todos armados e trajando camisetas da polícia judiciária civil), ocasião em que os bandidos adentraram no veículo conduzido pela vítima (SW4 de cor preta), anunciaram o assalto e encapuzaram-na. Vale destacar que os meliantes deslocaram-se ao local do crime a bordo do veículo Celta/GM/Chevrolet de cor branca, placas QBN - 3237, conduzido por JHONATAN, que teve a incumbência de levá-los e dar apoio logístico à ação delitiva.

Na sequência, utilizando de bastante violência (socos e pontapés) e grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os meliantes passaram a exigir a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) oriunda de eventuais desvios realizados pelo seu marido Marcel Souza de Cursi (ex-secretário do Estado), o que acaba por demonstrar a premeditação da prática delituosa.

Dando continuidade a empreitada criminosa os meliantes levaram a vítima a um matagal (local desconhecido dos autos) e continuaram as agressões e ameaças de morte, quando então, finalmente, algemaram-na e abandonaram-na. Os bandidos subtraíram os objetos que estavam em sua posse (avaliados num montante de R$9.380,00- fls.49).

No curso das investigações os policiais constataram que o veículo utilizado na ação/auxílio era o GM/Chevrolet, modelo celta, cor branca, placas QBN -3237. pertencente à pessoa jurídica ‘Borck e Carvalho LTDA’ (locadora de veículos), cujo locatário era o denunciado JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA.

Noutro giro chegou ao conhecimento dos investigadores que no final do mês de julho/2016, o veículo em questão estava apreendido na cidade de Cerejeiras/RO - sendo certo que o denunciado JHONATAN havia sido preso em flagrante delito naquele município, na companhia de outros quatro indivíduos pelo envolvimento no crime de roubo tentado.

A vítima compareceu na Delegacia e reconheceu (fotograficamente). inicialmente, o denunciado NATAN LEANDRO DA SILVA (preso em flagrante na cidade de Cerejeiras) como sendo um dos autores do crime, revelando, na oportunidade, que era o mais agressivo na atuação delituosa. A vítima também relatou a excessiva truculência empreendida pelos denunciados, sendo certo que em três oportunidades chegaram a tentar efetuar disparos em sua cabeça, no entanto, a arma falhou.

Por meio de elementos de informação oriundos de depoimentos de colaboradores e informantes, as investigações apontaram os denunciados ALYSSON e EMERSON como sendo os outros dois comparsas que realizaram a execução do delito. Nesse contexto a vítima foi novamente ouvida e reconheceu, sem dúvidas, os denunciados ALYSSON e EMERSON como sendo os outros dois executores do crime (fls.63/69).

Devidamente interrogados na Cadeia Pública de Cerejeiras/RO, o denunciado NATAN confessou a autoria delitiva juntamente com o comparsa JHONATAN e outros dois elementos (identificou um deles apenas como ‘Noturno’), detalhando a função/incumbência de cada um deles na trama delituosa (fls.56/57).

No mesmo diapasão o denunciado JHONATAN também confessou a participação no crime e afirmou que levaria o veículo da vítima para ser vendido na cidade de Cáceres/MT, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais). (...)”
(
sic,
id. 218337689).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva inicial, condenando todos os acusados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I, II e V) e os absolvendo do crime de associação criminosa (CP, art. 288, § único).

Os acusados
Nathan Leandro de Silva Nascimento
e
Jhonatan Dias de Oliveira
não interpuseram recurso apelação e a condenação transitou em julgado em 29/novembro/2020 (id. 287303994).

Assim, passo à análise dos recursos de apelação interpostos por
Alysson Gonçalo

e
Emerson Rocha
.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

As defesas dos apelantes
Alysson Gonçalo Silva de Souza
e
Emerson Rocha Galvão
postulam a absolvição por insuficiência de provas. Argumentam que as provas produzidas nos autos são precárias e insuficientes para manter a condenação prolatada, sendo inviável a identificação dos apelantes como autores do delito.

A defesa de
Emerson Rocha
assevera, ainda, a invalidade da condenação pautada exclusivamente em reconhecimento fotográfico irregular e não corroborado por outras provas independentes.

O pleito merece acolhimento apenas quanto ao apelante
Emerson Rocha Galvão
.

Com efeito, esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria, para reconhecer que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2o, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Na espécie, a materialidade do crime está evidenciada pelo boletim de ocorrência n. 2016.195316 (id. 218337689 – pág. 9), laudo de lesão corporal (id. 218337689 – pág. 25), auto de avaliação indireta (id. 218337689 – pág. 52), relatório policial (id. 218337689 – pág. 54) e depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Com relação à autoria delitiva do apelante
Alysson Gonçalo
, a condenação está pautada em robusto conjunto probatório.

Em ambas as fases processuais, a vítima
Marnie de Almeida Cláudio
descreveu detalhadamente a ação criminosa, relatando que, ao chegar em casa, foi abordada na garagem por três homens armados com pistolas, enquanto um quarto indivíduo permaneceu no carro. Explicou ter sido retirada do veículo, algemada, encapuzada e levada para local desconhecido, onde foi submetida a diversas agressões e ameaças de morte. Acrescentou que, durante a fase policial, reconheceu o apelante
Alysson Gonçalo
por meio de fotografia, diligência que confirmou em juízo, com a reapresentação dos termos lavrados.

Além do reconhecimento pela vítima, o apelante
Alysson Gonçalo
admitiu a participação na empreitada delitiva, delatando a participação na empreitada criminosa dos comparsas
Jhonatan
e
Nathan
, e de uma quarta pessoa não identificada, mas afastou qualquer envolvimento de
Emerson Rocha
.

De igual modo, o corréu
Jhonatan Dias
confessou a prática delitiva, dizendo que foi ele quem conduziu o veículo Celta utilizado no crime, confirmando a narrativa da vítima
Marnie de Almeida
e do apelante
Alysson Gonçalo
. Por fim,
Jhonatan
negou a participação do apelante
Emerson Rocha
, afirmando que o quarto indivíduo tinha o apelido de
“Noturno”
.

Nesse contexto, há que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória quanto ao apelante
Alysson Gonçalo
, não sendo possível acolher a tese defensiva em seu favor, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos, considerando o reconhecimento da vítima e sua própria confissão judicial, corroborada pelo interrogatório do corréu.

Contudo, com relação ao apelante
Emerson Rocha
, a situação é completamente diversa. Para sua condenação, a sentença baseou-se exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e na conclusão de que o agente não apresentou prova de seu álibi, sob as seguintes considerações:

“(...) Já o acusado EMERSON, conquanto negue o cometimento do delito, foi reconhecido pela vítima, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, a qual confirmou, sem qualquer dúvida, que ele também participou da empreitada criminosa.

Ademais, o réu EMERSON não apresentou qualquer prova na data do crime. Aliás, está demonstrado nos autos que na data dos fatos o acusado EMERSON (em liberdade condicional) se encontrava com a tornozeleira eletrônica rompida, conforme informação de fl. 88. Vale dizer que a tornozeleira eletrônica é de total responsabilidade do reeducando e que se a mesma estivesse sendo devidamente cuidada pelo réu, poderia informar onde ele se encontrava no momento da prática do delito. (...)”
(
sic,
id. 218338152 – pág. 9).

Não obstante, é fácil perceber que a conclusão do magistrado singular afronta o postulado constitucional da presunção de inocência, bem como atribui exacerbado valor probatório ao reconhecimento fotográfico, sem qualquer prova judicial e em descompasso com a atual compreensão jurisprudencial.

Convém recordar que,

no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, realizado em 27/outubro/2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao dispositivo legal, aduzindo que o reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais, pessoalmente ou por fotografias, seja considerado apto à identificação do acusado e à fixação de sua autoria apenas se observadas as suas formalidades e se corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

Essa compreensão foi amplamente adotada, inclusive por este Tribunal de Justiça:

“(...) O reconhecimento fotográfico ou pessoal efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim 1009585-70.2023.8.11.0002, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/05/2024).

No caso em exame, o nome do apelante
Emerson Rocha
somente passou a figurar nos autos do inquérito policial a partir do relatório de 04/novembro/2016, no qual os investigadores atribuíram a ele e a
Alysson Gonçalo
participação no crime, sem, contudo, indicar qualquer elemento concreto que fundamentasse a suspeita ou a fonte da informação:

“(...) Temos a informar que, chegou a nosso conhecimento através de colaboradores externo que, as pessoas de ALYSSON SOUZA e Emerson Galvao, moradores das regiões do CPA e Osmar Cabral, respectivamente, teriam participado do Roubo Majorado juntamente com Nathan Leandro de Almeida Nascimento e Jhonatan Dias de Oliveira, contra vítima Marine De Almeida Claudio, ocorrido no dia 21 de junho de 2016. (...)”
(
sic,
id. 218337689 – pág. 82).

Junto do relatório, foi elaborado termo de reconhecimento fotográfico, no qual a vítima apontou
Emerson Rocha
como um dos autores da infração penal.

Ocorre que, além deste ser o único elemento probatório usado para firmar a autoria delitiva do apelante, a carga probatória do ato é bastante questionável, notadamente porque, dias antes, a vítima havia reconhecido
Keven Soares
como o quarto executor do crime, o que evidencia a precariedade e o reduzido grau de confiabilidade dos atos de identificação realizados (
sic,
id. 218337689 – pág. 47).

A fragilidade probatória é ainda mais evidente quando avaliado o teor do depoimento judicial da vítima. Na audiência, a Promotora de Justiça limitou-se a exibir as fotografias constantes nos termos de reconhecimento, sem identificar os acusados nelas retratados, ao que a vítima apenas acenava positivamente com a cabeça, tendo declarado, em alguns momentos,
não ter certeza
sobre as pessoas apresentadas.

Ou seja, o contrário do que asseverado pelo Ministério Público, o reconhecimento extrajudicial não foi confirmado nem refeito em juízo, carecendo de validade para fins de condenação.

A dúvida quanto à participação do apelante também se reforça pelos interrogatórios dos corréus
Jhonatan Dias
e
Alysson Gonçalo
, os quais confessaram a empreitada criminosa, afastando expressamente o envolvimento de
Emerson
, identificando o quarto integrante do grupo apenas pelo apelido de
“Noturno”
.

Em verdade, os autos trazem um conjunto probatório frágil, inconsistente e permeado por contradições não devidamente esclarecidas pela acusação, circunstâncias que impedem a formação de um juízo condenatório seguro em relação ao apelante
Emerson Rocha
.

Nesse panorama, imperioso relembrar que a condenação deve estar assentada em provas seguras e absolutamente convincentes, com rigidez suficiente para afastar qualquer dúvida razoável, a qual, se presente, sempre há de favorecer o réu em razão do princípio da não culpabilidade, erigido como o maior e o mais firme pilar do nosso sistema penal democrático.

Em igual sentido, destaca-se recente julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) A condenação penal exige prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, não sendo admissível a imposição de pena com base em meras presunções ou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial. (...)”
(TJMT, ApCrim 1003625-71.2021.8.11.0013, Relator Des. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025).

Assim, considerando a ausência de outros elementos probatórios que corroborem o reconhecimento extrajudicial de
Emerson Rocha Galvão
e a manifesta fragilidade do conjunto probatório, impositiva sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. CAUSA DE AUMENTO

A defesa de
Alysson Gonçalo
sustenta a ocorrência de
abolitio criminis
em relação à causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal), sob o argumento de superveniência de alteração legislativa.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A
abolitio criminis
ocorre quando uma nova lei afasta a ilicitude penal de uma conduta anteriormente prevista como crime ou circunstância agravante/majorante, retroagindo, por ser mais benéfica, para afastar todos os efeitos penais a que estariam sujeitos os seus autores, inclusive para as situações em que já haveria trânsito em julgado.

Entretanto, a mera revogação formal de um dispositivo penal não implica, por si só, abolitio criminis, notadamente quando a conduta permanece incriminada ou agravada em outro preceito legal, ainda que sob reorganização topográfica ou com alteração do conteúdo.

É exatamente o que se verifica na hipótese dos autos.

Com o advento da Lei n. 13.654/2018, não houve revogação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, mas sim sua reformulação e agravamento, passando a fração de aumento de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços), agora prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Logo não se trata de lei descriminalizadora, mas de hipótese de continuidade normativo-típica, não configurando
abolitio criminis
, mas sim readequação legislativa com maior gravosidade da reprimenda.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica. (...)”
(STJ, HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/08/2022).

Dessa forma, considerando que a majorante do emprego de arma de fogo não foi revogada, mas apenas deslocada e agravada por norma posterior, sua aplicação deve ser mantida, observando-se, contudo, a fração de aumento vigente ao tempo do fato, em atenção ao princípio da legalidade penal.

3. PENA-BASE

Por fim, a defesa de
Alysson Gonçalo
pleiteia a revisão da pena-base.

O pleito carece de interesse recursal, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, Diante da manifesta ausência de interesse recursal, não conheço do pedido defensivo nesse ponto.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Emerson Rocha Galvão
para
absolvê-lo
da imputação da prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, I, II e IV), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; por outro lado,
conheço parcialmente
do recurso de
Alysson Gonçalo Silva de Souza
e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025